Tribunal: TJES
Processo: 5000146-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LUCIANA CORREIA DE ANDRADE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº 5000146-86.2021.8.08.0012

Embargante: BANCO ITAUCARD S/A

Embargada: LUCIANA CORREIA DE ANDRADE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUE CONSTA NO ID. 1661364, POSTO QUE NO CORPO DO JULGAMENTO, AO RECURSO INOMINADO FOI NEGADO PROVIMENTO DE FORMA INTEGRAL, MAS A CERTIDÃO APONTA PARCIAL PROVIMENTO. ERRO MATERIAL NO REGISTRO DA CERTIDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MERECEM PROVIMENTO.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, há, a bem da verdade, um erro material no corpo da certidão de julgamento que consta no Id. 1661364, pois nele consta que o recurso da parte ora embargante foi conhecido e provido em parte, quando, na verdade, segundo se apura do julgamento que consta no acórdão Id. 1659657, negou-se provimento de forma integral ao RI.

Com isso,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados pelo BANCO ITAÚ S/A e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
, para corrigir o erro material que consta na certidão de julgamento Id. 1661364, devendo constar na decisão o seguinte: “
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.